Tribunal: TJES
Processo: 5006364-64.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006364-64.2024.8.08.0000

REQTE: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO. CONHECIMENTO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

1.
É
inadmissível, na via da revisão criminal, a redução da reprimenda pela simples reapreciação dos critérios que serviram como elementos de convicção do Magistrado.

2.
In casu
,
o magistrado singular pontuou com fundamentos idôneos e suficientes cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Ressalta-se que basta uma circunstância judicial desfavorável para justificar a exasperação da pena-base.

3.
I
nfere-se que a exasperação da pena levada a efeito na primeira etapa da dosimetria da pena revelou-se compatível com a fundamentação do édito condenatório,
razão pela qual, imperiosos reconhecer que o inteiro teor do
decisum
revela motivação suficiente para sustentar a fixação da pena-base no patamar estabelecido.

3.
Revisão conhecida. Pedido revisional improcedente.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
CONHECER da presente revisão criminal,
para julgar improcedente o pedido revisional
.

Vitória/ES, ___ de __________ de 2024.

RE
LATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006364-64.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO HENIQUE ALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO. CONHECIMENTO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

1.
É
inadmissível, na via da revisão criminal, a redução da reprimenda pela simples reapreciação dos critérios que serviram como elementos de convicção do Magistrado.

2.
In casu
,
o magistrado singular pontuou com fundamentos idôneos e suficientes cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Ressalta-se que basta uma circunstância judicial desfavorável para justificar a exasperação da pena-base.

3.
I
nfere-se que a exasperação da pena levada a efeito na primeira etapa da dosimetria da pena revelou-se compatível com a fundamentação do édito condenatório,
razão pela qual, imperiosos reconhecer que o inteiro teor do
decisum
revela motivação suficiente para sustentar a fixação da pena-base no patamar estabelecido.

3.
Revisão conhecida. Pedido revisional improcedente.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
, por maioria de votos
,
CONHECER da presente revisão criminal,
para julgar improcedente o pedido revisional
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006364-64.2024.8.08.0000

REQTE: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por
ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA
,
em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, objetivando
desconstituir o édito condenatório proferido
nos autos da ação penal nº. 00
17370
-
04
.201
2
.8.08.00
24
, que o considerou incurso no crime tipificado no artigo

121, §2º, incisos I,
III
e IV
, do Código Penal,
à pena privativa de liberdade de 2
2
(vinte
e dois
) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
.

Requer o revisionando o redimensionamento do
quantum
sancionatório no que tange à pena-base, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime foram valoradas de forma inidônea.

Postula, ainda, que, na segunda fase da dosimetria, seja realizada a correta aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa na fração de 1/6, conforme orientação jurisprudencial.

Pois bem.

Compulsando os autos,
verific
a-se
que o trânsito em julgado da condenação pode ser aferido por meio de certidão colacionada no documento
ID

8365832
, e os pedidos amoldam-se, em tese, ao art. 621, do Código de Processo Pena
l.

É certo que a
revisão criminal deve se subsumir às taxativas hipóteses do dispositivo legal supracitado (CPP, art. 621), servindo para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame dos elementos que embasaram a r. sentença condenatória proferida, nem mesmo o Venerando Acórdão proveniente do julgamento do recurso apresentado pela parte.

In casu
, entendo que as alegações autorais não merecem acolhimento, conforme argumentos que passo a expo
r.

Pretende o requerente
o redimensionamento do
quantum
sancionatório no que tange à pena-base, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime foram valoradas de forma inidônea.

N
o entanto, é de sabença que com relação
à fixação da pena-base
, esta é um poder discricionário do Magistrado, tendo por escopo a prevenção e a reprovação do ilícito penal, cabendo ao juiz, dentro do seu livre convencimento, determinar qual é a quantidade de pena que corresponde ao agente no caso concreto. Inegável, contudo, que tal poder não é ilimitado, encontrando-se vinculado a determinados critérios estabelecidos no Código Pen
al.

No caso dos autos, pode-se ver com clareza que o magistrado sentenciante
pontuou com fundamentos idôneos e suficientes cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, culminando com a constatação de que 03 (três) delas foram desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias e as consequências do crim
e.

Verifica-se que o revisionando foi condenado pelo delito triplamente qualificado, previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, com a imposição da pena-base de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, tendo em vista a existência de 06 (seis) circunstâncias judiciais negativas, a saber, culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias a as consequências do crim
e.

Ainda que a negativação de algumas circunstâncias judiciais possa, à primeira vista, aparentar valoração genérica, infere-se que a exasperação da pena revelou-se compatível com a fundamentação do édito condenatório, pois se encontram devidamente amparadas no conjunto fático-probatório contido nos autos da ação penal originár
ia.

Desse modo, considerando que a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, foram valoradas negativamente, certa é a majoração da pena-base, uma vez que esta pode ser feita mesmo diante de apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavoráve
l.

Logo, como inexiste desproporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais, notadamente pelo
modus operandi
do requerente, pois, como consta da denúncia, ele “
chegou ao centro de Vitória pilotando uma motocicleta CG 150, Honda, cor cinza, a qual estacionou em uma rua perpendicular à do local de trabalho da vítima, uma loja de roupas. Em seguida, dirigiu-se para as proximidades da loja aonde a vítima trabalhava, e ficou aguardando a sua saída. Ao avistar a vitima sair, o denunciado desferiu diversos disparos de arma de fogo em sua direção, tendo quatro deles à atingido”,
correta foi a fixação da pena-base.

Em relação à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) referente às atenuantes da confissão e da menoridade relativa, entendo que esse pleito também não merece acolhida.
Explico.

A segunda fase da dosimetria não possui um parâmetro de aumento ou redução estabelecido no ordenamento jurídico pátrio, tampouco um critério aritmético para fixar a fração exata a ser aplicada no reconhecimento de cada atenuante ou agravante, tendo o magistrado a discricionariedade para adotar o
quantum
de acordo com a análise do caso concreto, sempre atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, analisando todo arcabouço processual, justifica-se a não aplicação da fração de 1/6 (um sexto), para as atenuantes da confissão e da
menoridade relativa, considerando que o revisionando ao praticar a conduta criminosa, exauriu todo o
iter criminis.

Assim, a fundamentação levada a efeito no édito condenatório não apresenta qualquer incongruência capaz de torná-la insustentável.

Por fim vale lembrar, que em sede de Revisão Criminal contra sentença criminal condenatória, predominam os princípios do
in dubio pro societate
e
in dubio pro judicato
, ou seja, na dúvida, prevalecerá o julgado definitivo em favor da sociedade. Nessa perspectiva, não há como reconhecer patente ilegalidade na conclusão da decisão impugnada.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente revisão criminal,

para julgar improcedente o pedido revisional
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor refletir acerca dos judiciosos fundamentos expostos pelo E. Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer que julgou improcedente o pedido revisional.

Trata-se de revisão criminal ajuizada por

PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0017370-04.2012.8.08.0024, pela prática do crime previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP, fixando a pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Em síntese, o requerente requer a reforma da dosimetria da pena para redução da pena-base, bem como a redução da pena em 1/6 na segunda fase para cada atenuante reconhecida.

Vale destacar que firmou-se entendimento no sentido de que em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da revisão.

Neste sentido, trago julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. A revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.
A ação revisional não pode ser utilizada como nova apelação, para rediscutir a valoração subjetiva de circunstâncias judiciais.

2. O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena.

3. Na hipótese, não foi a mera impossibilidade de o ofendido despedir-se da família que ensejou a fixação da pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, mas todo o contexto fático do crime, perpetrado durante visita da vítima à irmã, que presenciou a morte do ofendido e precisa fazer uso de medicamentos controlados em razão dos abalos emocionais sofridos. A fundamentação não é inerente ao tipo penal ou insuficiente para justificar a opção judicial.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 821.464/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.) GRIFEI.

Como visto, o pedido revisional funda-se na ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime. Vejamos:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal tenho que a culpabilidade restou provada, sendo altamente reprovável a conduta do agente; seus antecedentes são maculados, embora tecnicamente primário; conduta social prejudicada em razão do comportamento violento do réu; sua personalidade é voltada para o crime, eis que os autos indicam o envolvimento do réu em vários outros ilícitos; motivos e circunstâncias que lhe são totalmente desfavoráveis; as conseqüências extra penais foram relevantes, considerando os problemas emocionais que causou na família da vítima e principalmente no seu noivo, Casemiro, como se vê do seu depoimento de fl. 162; a vítima não incentivou a conduta do acusado. Feitas as considerações e considerando que se trata de homicídio triplamente qualificado, fixo a pena base em 23 (vinte e três) anos de reclusão.

Devo consignar que, relativamente ao
quantum
de exasperação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado que “
considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.”
(AgRg no HC n. 845.162/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

No que tange à culpabilidade, o magistrado afirmou ser altamente reprovável a conduta do agente. Neste ponto, a sentença merece reforço argumentativo a fim de considerar a premeditação do crime já que o réu foi até o trabalho da vítima e ficou a esperando sair encostado em um poste, quando então proferiu quatro disparos de arma de fogo. Conforme já decidiu o STJ,
o planejamento e a premeditação do delito são situações que revelam culpabilidade acima da normalidade, autorizando a exasperação da pena-base
(HC n. 801.371/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Vale destacar que foram reconhecidas três qualificadoras, sendo duas delas utilizadas para valorar os motivos e circunstâncias do crime, o que se revela correto e encontra amparo na jurisprudência do STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORAS REMANESCENTES. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO PERANTE OS JURADOS OU DE DEBATES ORAIS SOBRE A ATENUANTE PELA DEFESA TÉCNICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Diante da pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo conselho de sentença, uma delas indicou o tipo qualificado e as remanescentes foram utilizadas para exasperar a pena-base. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, razão pela qual inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada. Precedentes.

2. Em se tratando de pena-base o art. 59 do CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. No caso dos autos, o valor fracionário adotado para aumento da pena-base está alicerçado na análise objetiva promovida pelas instâncias ordinárias, lastreada em elementos concretos a respeito do fato criminoso e da elevada reprovabilidade da conduta, exteriorizada no modus operandi empregado para a prática do crime que denotou gravidade acima do normal.

3. Conforme a jurisprudência desta Corte, para que seja possível a incidência da atenuante da confissão espontânea nos crimes submetidos ao procedimento do Tribunal do Júri, exige-se a confissão do réu perante os jurados ou que a defesa técnica sustente a matéria durante os debates orais, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 846.844/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

As consequências do crime foram corretamente valoradas pelo abalo emocional causada na família da vítima, mormente no seu noivo, valendo destacar que o casal iria se casal 30 dias após o crime.

No entanto, merece decote a personalidade por ausência de fundamentação idônea já que a prática de outros ilícitos não justifica a valoração desse vetor.

Os antecedentes também foram valorados incorretamente já que à época da sentença não existia qualquer condenação transitada em julgado por fato anterior ao da denúncia, conforme consulta ao sistema SEEU.

Assim, pela valoração de quatro circunstâncias judiciais, entendo que a pena-base deve ser redimensionada para 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, contudo, reduzida a pena em apenas 1 (ano). Neste ponto, assiste razão à defesa quando pleiteia a redução da pena em 1/6 para cada atenuante, conforme firme jurisprudência do STJ, inclusive, quando da prolação da sentença condenatória (15/05/2014). Vale destacar ainda que a redução da pena-base em patamar inferior a 1/6, deve ser devidamente fundamentada, o que não ocorreu no caso.

Assim, reduzo a pena em 1/6 para cada atenuante, fixando a pena definitiva em
12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial fechado.

Por todo exposto, pedindo vênia ao Eminente Relator, julgo
PROCEDENTE
a presente ação revisional, para o fim de redimensionar a pena definitiva do réu para

12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.

É como voto.

Eminentes Desembargadores, respeitosamente, solicitei vista dos autos para uma análise mais aprofundada da matéria em discussão.

Trata-se de revisão criminal ajuizada por PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA, em razão de condenação proferida nos autos da ação penal nº 0017370-04.2012.8.08.0024, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, com pena fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

O requerente postula a readequação da dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base, bem como a aplicação da fração de 1/6 em relação às atenuantes reconhecidas na segunda fase da dosimetria.

Após detida análise dos votos proferidos, peço vênia ao Eminente Desembargador Relator para acompanhar a divergência instaurada pela Nobre Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, considerando a necessidade de retificação da pena-base.

Verifico que os vetores personalidade e antecedentes foram valorados negativamente sem fundamentação idônea, impondo-se o devido decote.

Ademais, entendo que não há justificativa para a aplicação de fração inferior a 1/6 na segunda fase da dosimetria, sendo imprescindível a devida correção.

Diante tais elementos, pedindo vênia ao Eminente Relator, acompanho a divergência instaurada para julgar procedente a ação revisional.

É como voto.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO